Tribunal: TJDFT
Processo: 0020928-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020928-10.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO FILHO, GUIDO MENDES FERREIRA, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, ITURIALDI AZEVEDO LEAO, JALDO AGUIAR BARBOSA, JOAO CAVALCANTI JUNIOR, LUIZ ANTONIO MURATA, MARCIO PALIS HORTA, MARCO ANTONIO VIEIRA PASCHOAL, MIGUEL FARAGE FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 25438916. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, cumpra-se a decisão ID 19284459 que cancelou o presente precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac